Tribunal: CARF
Processo: 13804.004135/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13804.004135/2007-15
ACÓRDÃO
2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
PAUL HOFFBERG
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2003
RRA. REGIME DE COMPETÊNCIA.
O cálculo do IRRF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve
ser feito com base nas tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se
refiram os rendimentos tributáveis, observando a renda auferida mês a
mês pelo contribuinte (regime de competência).
RRA. JUROS DE MORA SOBRE VERBAS PAGAS A DESTEMPO. NÃO
INCIDÊNCIA. RE No 855.091/RS. RECEBIDO NA SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 808.
Nos termos da decisão do STF no RE no 855.091/RS, “não incide imposto de
renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função” e tem sua
aplicação ampla e irrestrita, o qual, tendo sido julgado sob o rito do art.
543-B do CPC, é de observância obrigatória, ao teor do art. 98, II, “b” do
Novo RICARF, devendo ser excluído da base de cálculo a parcela
correspondente aos juros de mora sobre as parcelas de natureza
remuneratória pagas a destempo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores
recebidos no processo judicial, excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros
moratórios sobre os rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e
alíquotas vigentes à época em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de
competência).
Fl. 65
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004135/2007-15
2
Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Raimundo Cassio Gonçalves Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Marne Dias Alves
(substituto integral), Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes
Leite (substituto integral), Lílian Cláudia de Souza, Wilderson Botto, Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, substituído pelo
conselheiro Carlos Marne Dias Alves.

RELATÓRIO
Trata-se originalmente de exigência de IRPF relativo ao ano calendário 2002 –
exercício 2003 – em razão de suposta omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em decorrência da ação judicial de no 2003.83.00009323-4.
Impugnação de fls. 2/10 salienta que o precatório no 42.022/AL, supracitado,
originou-se da Ação Ordinária no 97.0002334, movida contra a União Federal, relativamente ao
reajuste de 28,86% nos vencimentos dos Policiais Federais, perante 1a Vara da Justiça Federal de
Alagoas. Figurando no polo passivo dessa ação o Sindicato dos Servidores Públicos, Civis e federais
da Polícia Federal do Estado de São Paulo, o qual o impugnante é filiado e que por conta de uma
decisão judicial posteriormente suspensa o valor relativo ao precatório foi pago sem a retenção do
IRRF.
Alega não ter havido omissão uma vez que os valores foram tributados como
rendimentos sujeitos à tributação na fonte e que em razão de não ter sido realizada a tributação
na fonte isso deveria ensejar o cancelamento da multa de ofício tendo em vista erro escusável que
não foi por ele causado.
Decisão da DRJ de fls. 28/32 julgou improcedente a impugnação em acórdão que
restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA- IRPF
Exercício: 2003
NORMAS PROCESSUAIS - CONCOMITÂNCIA DE DISCUSSÕES NA VIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL.
Prevalece na instância administrativa a discussão intentada na via judicial, mesmo antes do
lançamento de ofício, de tal maneira que a submissão da matéria tributável ao âmbito do Poder
Judiciário antes da anunciação do crédito tributário é suficiente para formar a concomitância de
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004135/2007-15
3
discussões e assim impedir a instância administrativa de conhecer da matéria diretamente
submetida à discussão judicial.
AÇÃO JUDICIAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS. MULTA DE OFÍCIO.
Cabe a exigência de multa de ofício em lançamento para prevenir a decadência, quando inexistem as
hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 63 da Lei n° 9.430, de
1996.
Lançamento Procedente
Recurso voluntário de fls. 42/46 insurge-se contra a decisão da DRJ esclarecendo
que não há concomitância de discussão administrativa e judicial. Que o processo judicial versa
sobre as verbas que ensejaram o lançamento do IRPF 2002, não havendo qualquer discussão
acerca da natureza da verba – se remuneratória ou indenizatória e que o único objetivo do
processo administrativo é a apuração do IR mediante aplicação do regime de competência.
Os autos foram encaminhados ao CARF para apreciação e às fls. 49/52 os autos
foram baixados em diligência para que o sujeito passivo apresentasse documento/tabela onde
conste a discriminação do período correspondente, bem como respectivos montantes mensais dos
créditos apurados na liquidação da sentença da respectiva demanda judicial.
Às fls. 54 é juntado documento que comprova o falecimento do contribuinte, tendo
sido a inventariante intimada para cumprimento da diligência solicitada por este e. Tribunal.
Despacho de encaminhamento de fls. 62 salienta que apesar de regularmente
intimada não houve manifestação da inventariante nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos, razão pela qual, dele
conheço.

II – DO MÉRITO
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004135/2007-15
4
Trata-se, conforme relatado, de imposto de renda suplementar apurado em razão
do recebimento de valores recebidos de forma acumulada em razão de ação judicial omitidos da
RFB.
Recurso voluntário interposto traz a discussão relativa à sistemática de exigência do
imposto de renda – necessidade de se apurar o tributo a partir do regime de competência. Apesar
de não ter suscitado a impossibilidade de incidência do IR sobre os valores recebidos a título de
juros, conheço de ofício do assunto.
Assim, conforme salientado, está sendo exigido o IR pelo regime de caixa, de modo
que passa-se a analisar a possibilidade de aplicação do regime de competência na apuração do
imposto de renda devido sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente.
Passemos à análise do caso.
Pela leitura do relatório nota-se que a quantia tida como omitida foi decorrente do
recebimento de valores acumulados em razão de ação judicial relativo ao ano calendário de 2002.
Portanto, importante trazermos à baila discussão sobre a forma de tributação da importância
mencionada e a (im)possibilidade da incidência de juros moratórios.
O dispositivo legal que regulava o assunto era o Art. 12 da Lei 7.713/1998 segundo
o qual os rendimentos percebidos de forma acumulada deveriam ser tributados pelo chamado
regime de caixa, ou seja, o imposto incidiria no momento da sua efetiva percepção, com aplicação
da respectiva tabela mensal sobre o valor total auferido extemporaneamente.
Entretanto, tal lógica viola os princípios da isonomia e da capacidade contributiva,
por acarretar tributação mais elevada para os contribuintes que receberam os rendimentos a
destempo – isso porque caso os valores tivessem sido percebidos a tempo e modo estariam
sujeitos ao regime de competência – método contábil segundo o qual as receitas e despesas
devem ser tributadas no momento em que são geradas, independentemente do pagamento ou
recebimento do valor correspondente.
O assunto foi levado à apreciação do STJ por meio do RESP no 1.118.429/SP,
submetido à sistemática dos recursos repetitivos - Tema 351- sobre a forma de cálculo do IR sobre
benefícios previdenciários pagos em atraso e de forma acumulada. A tese fixada pelo Tribunal foi a
seguinte: “O Imposto de Renda incidente sobre os benefícios pagos acumuladamente deve ser
calculado de acordo com as tabelas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos, observando a renda auferida mês a mês pelo segurado. Não é legítima a cobrança
de IR com parâmetro no montante global pago extemporaneamente”.
O tema também foi apreciado pelo STF no bojo do RE 614.406/RS julgado sob a
sistemática da repercussão geral – Tema 368. O Supremo Tribunal Federal entendeu que nos casos
de rendimentos recebidos de forma acumulada deve ser aplicado o regime de competência. É ver
a ementa do julgado:
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004135/2007-15
5
IMPOSTO DE RENDA – PERCEPÇÃO CUMULATIVA DE VALORES – ALÍQUOTA. A percepção cumulativa
de valores há de ser considerada, para efeito de fixação de alíquotas, presentes, individualmente, os
exercícios envolvidos.
Importante salientar que a declaração de inconstitucionalidade reconhecida pelo
STF alcança a forma de tributação prevista no art. 12 da Lei no 7.713/1998, que se aplica aos
rendimentos acumulados percebidos até o ano-base de 2009. Os anos-base posteriores regem-se
pelo art. 12-A da mesma lei - introduzido pelo art. 44 da Lei no 12.350/2010, já modificado
pelo art. 2o Lei no 13.149/2015), que foi expressamente ressalvado da declaração de
inconstitucionalidade.
Já em 2024, o STF ao apreciar o RE no 855.091/RS também sob a sistemática da
repercussão geral – Tema 808 – entendeu pela impossibilidade de incidência do Imposto de Renda
sobre juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função.
É ver a ementa do julgado:
EMENTA Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência. 1. A materialidade do
imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo patrimonial. Precedentes. 2. A
palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os concernentes a lucros
cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se perdeu, não incrementam o
patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao conteúdo mínimo da materialidade do
imposto de renda prevista no art. 153, III, da Constituição Federal. Os segundos, desde que
caracterizado o acréscimo patrimonial, podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda. 3. Os
juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas perdas (danos emergentes). Esse atraso
faz com que o credor busque meios alternativos ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e
outros passivos ou outras despesas ou mesmo preços mais elevados, para atender às suas
necessidades básicas e às de sua família. 4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da
Repercussão Geral: “Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”. 5. Recurso extraordinário
não provido.
Assim sendo, nos moldes do que determina o Art. 98, II, “b” do Regimento Interno
do CARF as decisões definitivas proferidas pelo STF sob a sistemática da repercussão geral, são de
observância obrigatória por este Tribunal.
Neste sentido, vale também registrar que a matéria foi recentemente pacificada no
CARF, com a edição da Súmula no 198:
Súmula no 198:
Aprovada pela 2 Turma da CSRF em sessão de 21/06/2024 – vigência em 27/06/2024
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.981 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13804.004135/2007-15
6
Deste modo, deve ser aplicado ao presente caso o regime de competência para a
tributação dos valores recebidos acumuladamente e ainda, ser excluído da base de cálculo a
parcela relativa aos juros relativos aos rendimentos auferidos.

III – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, conheço do recurso, e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para
determinar o recálculo do imposto devido sobre os valores recebidos no processo judicial,
excluindo-se da base de cálculo a parcela correspondente aos juros moratórios sobre os
rendimentos tributáveis apurados, bem como aplicando-se as tabelas e alíquotas vigentes à época
em que os rendimentos deveriam ter sido pagos (regime de competência).

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 70
DF CARF MF
Original